Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724708-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, ao acolher a impugnação, extingue o cumprimento de sentença, sendo irrelevante o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial. 2. É incabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, a qual desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). A interposição de agravo de instrumento nessa situação configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 277, 283, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade das formas. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO DE ALMEIDA MAIA, OAB/BA 18.921 (ID 53223204). Em contrarrazões, o recorrido postula pela fixação de multa ao insurgente pela interposição de recurso meramente protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 277, 283, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE APELAÇÃO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 83 DO STJ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes. 3. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 4. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por intermédio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/10/2023). Outrossim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO DE ALMEIDA MAIA, OAB/BA 18.921 (ID 53223204). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005